Tribunal: TJDFT
Processo: 0710608-52.2021.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. SENTENÇA ADEQUADA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. RECONHECIDA. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA. APLICAÇÃO.
I - O legislador não impôs a observância de critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria. O Magistrado tem discricionariedade para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime, não se descurando da essencial fundamentação e da observância dos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade.
II - As frações de 1/6 e 1/8 são meramente balizadoras e não impedem que seja aplicado quantum superior, diante da maior reprovabilidade e gravidade da conduta, bem assim do comportamento absolutamente inadequado da ré na família, escola e trabalho, como no caso sob exame.
III - Se a vítima contava com mais de 60 (sessenta) anos na data dos fatos, deve ser reconhecida a agravante do art. 61, II, “h”, do CP.
IV - Na terceira fase da dosimetria do crime de roubo, o aumento poderá ser superior ao mínimo legal, desde que sob fundamentação concreta, baseada em circunstâncias comprovadas nos autos, consoante inteligência da Súmula 443 do STJ.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.